Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. SEGUNDA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante entrou e permaneceu em sua residência contra sua vontade e descumpriu medidas protetivas.
2. Comprovado nos autos que o apelante foi regularmente intimado da decisão judicial que fixou as medidas protetivas, de proibição de aproximação e contato com a vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.
3. Se o réu não descumpriu as medidas protetivas de urgência contra a vítima com o propósito de violar o domicílio, tendo tais condutas criminosas decorrido de desígnios autônomos e independentes, conclui-se que o descumprimento das medidas protetivas de urgência, na espécie, não foi empregado como meio para a prática da violação de domicílio, não sendo possível aplicar o princípio da consunção.
4. Em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, tendo como base o critério subjetivo-objetivo adotado pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, o acréscimo adequado, em virtude de cada circunstância judicial negativa, é o correspondente a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses existentes entre os intervalos mínimo e máximo de pena abstratamente cominada.
5. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso.
7. Recurso conhecido e desprovido.